Tribunal: TJMT
Processo: 1033215-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033215-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.391.081-08 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ROSENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.391.081-08 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA e ROSENIL DOS SANTOS SILVA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
para:
a)

Condenar
a requerida a restituir
em dobro
a quantia de
R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido;
b) Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta ata, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% ao mês, sendo o termo a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerida
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
sustenta que não houve a comprovação de que o empreendimento estivesse incluído na promoção, ausência de má-fé a embasar a repetição do suposto indébito, bem como ausência de abalo emocional à fundamentar a condenação em danos morais.

Alega que a recorrida não juntou aos autos qualquer adesão à suposta promoção de isenção de taxa de registro cartorário, bem como IPTU, não podendo haver presunção de adesão ao programa.

Aduz que havendo a manutenção da sentença quanto à condenação no ressarcimento da verba, requer seja realizada na forma simples.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, alternativamente, afastando a repetição do suposto indébito e a redução dos danos morais.

A autora/apelada apresentou contrarrazões no ID no 159800238, pelo desprovimento do recurso.

Por outro lado, a autora
ROSENIL DOS SANTOS SILVA
interpôs o recurso adesivo, pugnando pela majoração dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 159800241, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROSENIL DOS SANTOS SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
alegando, em síntese que firmou contrato com a requerida para aquisição de um imóvel no Condomínio Parque Chapada do Mirante.

Aduziu que em todas as publicidades a requerida informava que o ITBI e Registro em Cartório eram gratuitos.

Sustentou que realizou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente aos Serviços de Assessoria para que ela resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e compareceu ao Cartório para assinar a documentação de registro do imóvel e nada lhe foi cobrado, porém posteriormente, a requerida realizou cobrança de valores referente ao ITBI e ao registro de imóvel.

Afirmou que entrou em contato com a requerida, porém, lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, razão pela qual efetuou o pagamento dos valores cobrados.

Ao final, requereu a condenação da requerida em dobro do valor pago a título de ITBI e Registro do Cartório que totaliza a importância de R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A douta magistrada singular, Dra. Edna Ederli Coutinho, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID no 159800234.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação e a parte autora interpôs o recurso adesivo.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e venda em 05/06/2016, para aquisição de um imóvel situado no Residencial Parque Chapada do Mirante, unidade imobiliária no 201, Bloco 36, localizado à Av. Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, Bairro Carumbé/MT, em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 151.280,00 (cento e cinquenta e um mil duzentos e oitenta reais) (ID no 159800211).

Com efeito, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, os documentos colacionados junto à inicial (ID no 159799830) demonstram que a requerida/apelante, por meio de várias mídias distintas (faixas, folders, outdoor, mensagens de texto e na própria faixada da empresa) indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e do registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o Residencial Parque Chapada do Mirante, onde a parte autora adquiriu um apartamento.

E esse benefício prevalece, independentemente de o contrato constar de forma genérica que tais despesas são ônus do promitente comprador, até porque, foram quitadas pela promitente vendedora, que passou a exigir o respectivo reembolso.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6o e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e de Registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA
– [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação
. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). destaquei

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2. Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

4. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ele ser mantido.

5.
Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1007306-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023